Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-31.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800613-31.2021.8.14.0019

APELANTE: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), impondo ao réu pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento das majorantes, readequação da dosimetria, regime mais brando e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes provas suficientes para manutenção da condenação; (ii) saber se as majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo foram corretamente aplicadas; (iii) saber se é legítima a valoração negativa das consequências do crime para exasperação da pena-base; (iv) saber se a confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (v) saber se é cabível regime inicial mais brando ou substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório firme quanto à autoria e materialidade, reforçado por reconhecimento da vítima, confissão do réu e apreensão de arma de fogo.
4. Correta aplicação das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e § 2º-A, I (uso de arma de fogo), conforme jurisprudência dominante.
5. Indevida valoração negativa das consequências do crime, baseada exclusivamente na não restituição do bem, por configurar elemento inerente ao tipo penal.
6. Pena-base redimensionada para o mínimo legal.
7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas inaplicável redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado (Temas 190/STJ e 158/STF).
8. Mantido regime inicial semiaberto, diante da violência empregada, e afastada a substituição da pena, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:
1. “A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de prejuízo excepcional à vítima, não se prestando, para esse fim, a simples não restituição do bem subtraído.” 2. “A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPP, art. 155; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2138074; STJ, AgRg no HC 849435/SC; STJ, REsp 2123308; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA (ID 30666620), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Consta da
denúncia
(ID 30666569) que, no dia 12/08/2021, por volta das 22h, no município de Terra Alta/PA, o apelante, na posse de arma de fogo de fabricação caseira e em companhia de outro indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular pertencente à vítima Denize da Silva Neves, quando esta se deslocava para a residência de sua filha, tendo sido abordada na Alameda Projetada I, Bairro Novo. Após o fato, a vítima acionou a Polícia Militar, que empreendeu diligências e logrou êxito em localizar o apelante, ocasião em que foi apreendida a arma utilizada na empreitada criminosa. Em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que agiu em conjunto com terceiro indivíduo.

Nas
razões recursais
(ID 30666634), a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a incidência da majorante do concurso de agentes; a necessidade de readequação da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente das consequências do crime; a aplicação da atenuante da confissão espontânea em grau mais favorável; a fixação de regime inicial aberto; bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, requer a reforma da sentença nos pontos impugnados.

Em
contrarrazões
(ID 30666637), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação e da dosimetria aplicada, ressalvando, apenas,
a possibilidade de readequação da pena-base quanto à valoração das consequências do crime
.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
(ID 32114014), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,

exclusivamente para afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão da arma de fogo de fabricação caseira e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura a partir de um conjunto probatório coeso, harmônico e convergente.

A vítima, em juízo, descreveu de forma firme e linear a dinâmica do roubo, afirmando que foi abordada pelo apelante e por outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, reconhecendo-o como um dos autores do delito. Tal narrativa foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que o apelante foi localizado logo após os fatos, sendo apreendido o artefato utilizado na empreitada criminosa.

Some-se a isso a confissão do próprio apelante, prestada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inclusive com referência à participação de terceiro indivíduo, circunstância que reforça a credibilidade do acervo probatório.

Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos idôneos de convicção.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas,
inviável o acolhimento do pleito absolutório.

1.2
Da majorante do concurso de pessoas

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes da atuação conjunta de mais de um agente.

A pretensão não prospera.

Para a incidência da majorante do concurso de pessoas, não se exige a identificação formal ou a responsabilização penal do corréu, sendo suficiente a demonstração de que o delito foi praticado por mais de um agente, em comunhão de esforços e desígnios.

No caso concreto, a vítima afirmou de forma expressa que o roubo foi cometido por dois indivíduos, circunstância que encontra respaldo na confissão do próprio apelante, o qual admitiu ter agido em conjunto com terceiro indivíduo, inclusive mencionando sua participação na empreitada criminosa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a identificação do corréu é prescindível:

"
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ - REsp: 2123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025) (grifei)

Dessa forma,
correta a manutenção da majorante do concurso de pessoas.

1.3
Majorante do emprego de arma de fogo

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

A tese não prospera.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP, desde que comprovado o seu uso por outros meios idôneos de prova.

No caso, o emprego da arma de fogo restou demonstrado pelo relato seguro da vítima, pela confissão do apelante e pela apreensão do artefato de fabricação caseira, circunstâncias suficientes para a incidência da majorante.

Nesse sentido:

"O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

A prova oral, produzida em contraditório, apontou de forma consistente que o agente portava arma de fogo durante a ação,
circunstância suficiente, à luz da jurisprudência, para incidência da majorante.

1.4
Da readequação da dosimetria da pena

Sustenta a defesa a necessidade de redução da pena-base, ao argumento de que o Juízo sentenciante procedeu à valoração negativa do vetor “consequências do crime” com fundamento exclusivo na não restituição do bem subtraído, circunstância que, segundo aduz, seria inerente ao próprio tipo penal.

Assiste-lhe razão.

A individualização da pena rege-se pelo sistema trifásico previsto no artigo 68 do CP, impondo ao julgador, na primeira fase, a análise concreta e fundamentada das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do mesmo diploma, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
, bem como ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em exame, verifica-se que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal exclusivamente em razão da valoração negativa das consequências do crime, sob o fundamento de que a vítima não recuperou o aparelho celular subtraído. Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se a transcrição do trecho pertinente da sentença:

“
DOSIMETRIA DAS PENAS.

Passo a dosimetria da pena em observância aos
Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro
.

1ª Fase
:

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: normais a espécie, obter lucro fácil.

Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade.

Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais.

Consequências: houve, pois a vítima não recuperou o seu aparelho celular subtraído.

Conduta da vítima: a vítima não contribuiu para conduta do réu.

O Acusado não registra antecedentes criminais com sentença transitado em julgado.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

2ª Fase:

Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB.

Assim, diminuo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase:

Havendo causa de aumento da pena, nos termos do
§2º, inciso II e §2ª-A inciso I, do art. 157, do CPB
- majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, porém observando o princípio da migração, sendo que somente uma delas incide sobre o cálculo nesta fase da sentença, aumento a pena no patamar de 1/3
,
ficando esta
definitiva em 6 (anos) e 40 (quarenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar do acusado não influenciará no regime acima estabelecido.

Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime
SEMI-ABERTO
, com fundamento no artigo 33, §2º, “b”, do CPB, recomendando desde logo o local para cumprimento a Colônia Agrícola Heleno Fragoso

Pena de multa: ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária definitiva em 40 (quarenta) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica do réu, (artigo 60 do CPB) (ID 30666620)

Da leitura da fundamentação, constata-se que todas as demais circunstâncias judiciais foram expressamente consideradas neutras ou favoráveis ao réu, tendo a exasperação da pena-base se apoiado, de forma isolada, na não restituição do bem subtraído.

Todavia, tal fundamento não se revela juridicamente idôneo para justificar a valoração negativa do vetor “consequências do crime”.

Isso porque a não restituição do bem constitui consequência natural e ordinária dos crimes patrimoniais, notadamente do delito de roubo. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para legitimar a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime, é imprescindível a demonstração de prejuízo excepcional, concreto e significativamente mais gravoso do que aquele ordinariamente inerente ao tipo penal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colhe-se:

“No que diz respeito às consequências do crime,
a não restituição dos bens subtraídos e o prejuízo patrimonial suportado pela vítima são patentes ao crime de roubo, portanto, não exacerba o tipo, sendo natural ao previsto, não podendo ensejar a valoração negativa da circunstância judicial às consequências do crime na fixação da pena-base
.” (STJ - REsp: 2138074, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação 11/12/2024) (grifei)

Dessa forma, evidencia-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante incorreu em indevida negativação de circunstância judicial inerente ao próprio tipo penal, configurando violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de caracterizar
bis in idem
material.

Reconhecida, portanto, a ilegalidade da valoração negativa do vetor “consequências do crime”, impõe-se o seu afastamento
.

Primeira fase

Afastada a única circunstância judicial considerada desfavorável, inexistem vetores negativos aptos a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo abstratamente cominado. Assim, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal previsto para o delito de roubo circunstanciado, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, estes fixados no valor mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o apelante admitiu a prática delitiva, circunstância expressamente valorada pelo Juízo sentenciante como elemento de formação de seu convencimento.

Todavia, partindo-se da pena-base já fixada no mínimo legal, a aplicação da atenuante não autoriza a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo abstratamente cominado, em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 231, bem como aos Temas 190 do STJ e 158 do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais o critério trifásico de individualização da pena impede a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante.

Nesse sentido:

“À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito. 6. No caso vertente,
a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)” (grifei)

(...) 1. Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
. 2.
A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)” (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

Assim, embora reconhecida a atenuante,
mantém-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por força da vedação legal.

Terceira fase

Na terceira fase da dosimetria, mantêm-se as causas de aumento reconhecidas na sentença, aplicadas no patamar de 1/3 (um terço), observando-se o critério adotado pelo Juízo de origem e a vedação à
reformatio in pejus
, diante da inexistência de recurso da acusação.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
,
cada qual fixado no valor mínimo legal
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

1.5
Regime inicial e consectários

Considerado o
quantum
final da pena, a natureza do delito praticado mediante grave ameaça e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado o
regime inicial

semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, especialmente em razão da violência empregada na prática delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para
afastar a valoração negativa do vetor “consequências do crime”
, procedendo-se ao
redimensionamento da dosimetria da pena, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e, ao final, estabelecer a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o
regime inicial semiaberto
, à razão mínima legal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026